Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712001-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva (processo n. 0701439-13.2022.8.07.0018) instaurados contra o Distrito Federal, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial (ID 117549957). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 1119068689). Nas razões recursais (ID 34500588), o agravante relata que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindireta, na condição de substituto processual de seus filiados, buscando reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Sustenta que não há razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o Sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente seus filiados nas fases de liquidação e de execução, conforme art. 8o, III, da CRFB/88. Cita a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liquidação e o cumprimento de sentença sejam recebidos sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Ao final, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. O recorrente postula isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0708407-16.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O pedido de isenção de recolhimento do preparo recursal foi indeferido (ID 34545816). Em seguida, o agravante apresentou comprovante de pagamento do preparo (IDs 34872785 - 34872786). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Sobre a tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC estabelece os seguintes pressupostos para que a medida seja deferida: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial. É pertinente transcrever os termos da decisão agravada: [...] Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), para que: 1) Corrija o polo ativo da demanda para que passe a constar os nomes dos Substituídos, vez que se trata de cumprimento individual de sentença; 2) Promova o recolhimento das custas processuais. Cumpram-se as determinações, sob pena de indeferimento da inicial. [...] Como relatado, a parte exequente, ora agravante, afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Sustenta que não há razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o Sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente seus filiados nas fases de liquidação e de execução, conforme o art. 8o, III, da CRFB/88 e a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Neste juízo de cognição sumária, em análise dos autos originários, não é possível afirmar que a natureza da liquidação e do cumprimento de sentença em questão é coletiva, como defende a parte recorrente. Os elementos dos autos indicam que se trata, na verdade, de liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados de forma individualizada, em litisconsórcio ativo, em benefício de 5 (cinco) integrantes da categoria representada pelo Sindicato. Busca-se, portanto, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, motivo pelo qual a entidade sindical não deveria constar no polo ativo, mesmo na condição de substituto processual. Por essa razão, é incabível deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, determinar que o processo seja recebido sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Apesar disso, é necessário considerar a relevância dos argumentos apresentados pelo agravante nas razões recursais, principalmente a respeito da extensão da legitimidade do Sindicato para defesa dos interesses dos integrantes da categoria. Tais argumentos devem ser avaliados, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível, quando do julgamento definitivo do recurso. Aliás, a análise deste caso está diretamente relacionada ao agravo de instrumento n. 0708407-16.2022.8.07.0000, que trata sobre a competência do Juízo a quo para processar e julgar a liquidação e o cumprimento de sentença em referência. O agravo mencionado ainda está pendente de julgamento e será decidido em conjunto com o presente recurso. Ademais, há possibilidade de extinção do processo originário caso não sejam cumpridas as determinações expostas na decisão agravada. Assim, existe perigo de dano decorrente dos efeitos produzidos pelo ato decisório recorrido. Por esses motivos, para evitar tumulto e extinção processual, é prudente suspender a eficácia da decisão agravada e sobrestar o trâmite do processo no Juízo a quo. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar suspensão da eficácia da decisão recorrida e sobrestamento do processo de origem até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Associe-se este recurso ao AGI n. 0708407-16.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora